Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE UMA DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPRESSÕES DIGITAIS DO APELANTE NOS BENS SUBTRAÍDOS. RECONHECIMENTO DO APELANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos II e IV, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes. Diante do acervo probatório carreado aos autos, é imperioso reconhecer que os relatos das vítimas, em sede judicial, aliados à localização das impressões digitais do apelante no carro da vítima e em uma caixa encontrada no cômodo da casa, bem como diante do reconhecimento do acusado em sede policial e das declarações da testemunha policial ouvida em Juízo, permitem concluir, com convicção e certeza, que o apelante foi um dos autores do crime contra o patrimônio em apreço.
2. Demonstrado que o roubo foi praticado por duas pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre elas, correto o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes.
3. A ausência de apreensão da arma de fogo utilizada não é óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena, pois, tendo sido hábil à intimidação da vítima, como ocorrido na espécie, passou a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade lesiva, se a utilização da arma foi suficientemente comprovada pelas declarações da vítima.
4. Houve restrição de liberdade de uma das vítimas além do necessário tempo para a consumação do delito, uma vez que a referida vítima relatou que ficou sob o poder do apelante mesmo após a subtração dos pertences que guarneciam sua residência, sendo levado de sua casa e mantido refém em seu veículo, o que configura a restrição a que alude o inciso V do parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal.
5. É possível a reformatio in mellius da sentença recorrida, mesmo quando não há pedido expresso no recurso da defesa. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada de ofício, para reduzir a condenação final do réu para 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, além de 39 (trinta e nove) dias-multa.